Tribunal: TJDFT
Processo: 0009533-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009533-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a certidão da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura (SCEM) (ID 67763918) e dizerem se há pedido pendente de apreciação nestes autos. Brasília, 15 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR